Tribunal: STF
Processo: RE 94982
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO EM DESAPROPRIAÇÃO.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VI DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO
DESTA CORTE, ENTÃO EM VIGOR.
TRANSITADA EM JULGADO DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O PREÇO FIXADO NA
AVALIAÇÃO FOSSE APENAS CORRIGIDO MONETARIAMENTE, NÃO SE PODE
MODIFICAR, EM EXECUÇÃO, TAL SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE, POR
MOTIVO SUPERVENIENTE, A CORREÇÃO MONETÁRIA CONDUZIRIA A VALOR
INFERIOR AO ATUAL DO IMÓVEL. NÃO OCORRENCIA DE OFENSA AO PARAGRAFO
22 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.